Tribunal: TJPA
Processo: 0813665-49.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0813665-49.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: COMARCA DE REDENÇÃO -PARÁ

FISCAL DA LEI: COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENA. PRISÃO PROVISÓRIA EM OUTRA COMARCA. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE. COMPETENCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em exame:

1.
A discussão gravita em torno da definição do juízo competente para processar e fiscalizar a execução de sentença condenatória.

II. Questão em discussão:

2. A discussão consiste em analisar se a prisão provisória do condenado em comarca diversa daquela em que está situado o Juízo originariamente competente, consiste em deslocamento de competência.

III. Razões de decidir:

3. O apenado, MAYCON JHION ALVES DE SOUSA, cumpria pena na comarca de Redenção/PA, cuja fiscalização era exercida pelo Juízo da Vara de Execução da Comarca de Redenção/PA, unidade judiciária originariamente competente, nos termos do art. 65 da Lei de Execuções Penais (LEP).

4. O simples fato de o condenado estar preso em comarca diversa daquela competente para a execução da sentença, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por outro Juízo, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena.

IV. Dispositivo e tese:

5. Conflito de competência procedente. Declarada a competência do Juízo suscitado.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, CC n. 169.679/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe de 17/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da Sessão de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, _____ Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____ e _____,
à unanimidade,
em DIRIMIR O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA e JULGÁ-LO PROCEDENTE, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE REDENÇÃO, para processar e fiscalizar a execução da pena, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Desª Rosi Maria Gomes de Freitas.

Belém/PA, ___setembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

relator

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0813665-49.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE MARABÁ

JUÍZO SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE REDENÇÃO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, tendo como suscitante, o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Marabá/PA, e suscitado, o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA.

O presente conflito surgiu nos autos do Processo de Execução nº 0007925-47.2020.8.14.0045, em que MAYCON JHION ALVES DE SOUSA consta como apenado, cuja pena privativa de liberdade estava sendo cumprida na Comarca de Redenção/PA.

Consta dos autos que, o Juízo da Vara de Execução da referida comarca concedeu autorização ao preso para realização de trabalho externo.

Todavia, sobreveio a informação que ele descumpriu as regras do regime semiaberto, ao praticar novo crime (processo n° 0803113-21.2023.8.14.0045), sendo preso provisoriamente na Comarca de Marabá/PA.

Diante desses fatos, o Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA entendeu que a execução da pena deveria ser cumprida na Comarca de Marabá/PA. Sendo assim, declinou da competência em favor do Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Marabá/PA.

Este último juízo entendeu que a execução da pena deveria ocorrer na comarca de Redenção/PA, dessa forma, suscitou o presente conflito de negativo de competência.

Os autos vieram à minha relatoria, onde determinei o encaminhamento ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitado, isto é, o Juízo da Vara de Execução da Comarca de Redenção/PA.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), ___ de setembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, uma vez que atende aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e necessidade.

Os presentes autos versam sobre Conflito Negativo de Competência entre
o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Marabá/PA e o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA.

Conforme relatado, o apenado, MAYCON JHION ALVES DE SOUSA, cumpria a pena na Comarca de Redenção/PA, cujo cumprimento era fiscalizado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais daquele local.

A celeuma foi gerada a partir de sua prisão provisória na Comarca de Marabá/PA, após o suposto cometimento de novo delito, o que motivou o Juízo da Vara de Execuções Penais de Redenção/PA a declarar-se incompetente para dar continuidade ao processamento da execução penal.

Pois bem, a resolução da controvérsia não demanda sérias digressões.

O apenado, MAYCON JHION ALVES DE SOUSA, cumpria pena na comarca de Redenção/PA, cuja fiscalização era exercida pelo Juízo da Vara de Execução da Comarca de Redenção/PA. Sendo referida unidade judiciária originariamente competente, nos termos do art. 65 da Lei de Execuções Penais (LEP).

Nessa esteira, o fato de o condenado encontrar-se preso provisoriamente em comarca diversa daquela em que está situado o juízo competente para a execução da sentença, não constitui causa legal de deslocamento de competência.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PENA. JUÍZO COMPETENTE PARA UNIFICAÇÃO DE PENAS ORIUNDAS DE ESTADOS DIFERENTES. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA PELA JUSTIÇA ESTADUAL DE UNAÍ/MG X PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA PELA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENADO QUE SE ENCONTRAVA PRESO PREVENTIVAMENTE NO DF.

[...]

2. É bem verdade que o simples fato de o condenado estar preso em comarca diversa daquela competente para a execução da sentença, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por outro Juízo, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. Precedente: CC 148.926/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Terceira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe 27/10/2016.

(CC n. 169.679/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe de 17/12/2019.)

Além disso, a prisão provisória, que gerou o presente conflito de competência, ocorreu nos autos do processo de nº 0802859-48.2023.8.14.0045, que está tramitando perante a Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA. Dessa forma, eventual condenação terá sua execução realizada pelo Juízo da Vara de Execução de Redenção/PA, nos termos determinados na LEP.

Portanto, não há qualquer motivo que justifique o deslocamento de competência para a Comarca de Marabá/PA.

Ante o exposto, com base na lei e jurisprudência e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do conflito para julgá-lo PROCEDENTE e DECLARAR COMPETENTE o Juízo Suscitado, isto é, o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Redenção/PA,
para fiscalizar a execução da pena de
MAYCON JHION ALVES DE SOUSA, bem como
analisar as questões a ela inerentes.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de setembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/10/2024